Tribunal: TJBA
Processo: 0550895-02.2014.8.05.0001
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 0550895-02.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno ARGUINTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): SYLVIA ALVES CAJAZEIRA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA ARGUIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CF/88. COSIP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO COM O FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO AGENTE ARRECADADOR. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO AO SUBSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTS. 196 E 199 DA LEI N.º 7.186/2006 – CTM E DO ART. 9.º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 24.056, DE 16 DE JULHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 1. A análise de incidente de inconstitucionalidade se insere na esfera de competência do Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal e súmula vinculante 10, c/c art. 83, inc. XXII, ‘i’ do Regimento Interno do TJBA. 2. O cerne da questão submetida ao Órgão Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia envolve a declaração de inconstitucionalidade requerida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, por meio de ação ordinária, dos arts. 196, 197 e 199 da Lei n.º 7.186/2006 - CTM, do Município de Salvador e Decreto Municipal n.º 24.056/2013, que dispõe sobre substituição tributária à COELBA em matéria de arrecadação da COSIP. 3. É imprescindível, para a atribuição de responsabilidade tributária, nos termos do § 7.º, art. 150 da CF/88, a ocorrência concomitante de previsão na lei e existência de vínculo do terceiro com o fato gerador. 4. Não obstante haja preenchimento do primeiro requisito, previsão legal, não se pode olvidar que a forma de cobrança do tributo não se confunde com o seu fato gerador. Como cediço, o fato gerador está atrelado ao surgimento da obrigação tributária, não possuindo a cobrança qualquer relação com o surgimento desta obrigação. 5. Atribuir à Concessionária de energia Elétrica responsabilidade solidária pela obrigação tributária da Contribuição de Iluminação Pública viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atribuindo a esta deveres excessivamente onerosos, violando o que dispõe o § 7.º do art. 150 da CF/88. 6. Além disso, tendo em vista que “o serviço de fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, prestado por pessoa jurídica de direito privado, mediante contrato de concessão”, nos termos do art. 22, inc. IV da CF/88, o mesmo não poderá ser interrompido por ausência de pagamento do tributo, salvo em hipóteses específicas previstas na previstas na Lei n.º 8.987/95, que dispõe acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 7. Do mesmo modo, as tarifas de energia elétrica são de regulamentação federal, não podendo ser livremente alteradas para fazer jus às despesas acrescidas, impossibilitando a Concessionária de elevar a tarifa para fazer frente aos custos, excedendo as atribuições razoáveis e proporcionais que podem ser impostas aos substitutos tributários. 8. No que se refere às previsões dos art. 197 do CTRMS e art. 4.º e art. 8.º do Decreto Municipal n.º 24.056/2013, não há o que se falar em afronta constitucional, tendo em vista que os referidos dispositivos fazem referência ao responsável arrecadador e forma de arrecadação e de lançamento do tributo, sem que haja imputação de responsabilidade solidária irregular ou qualquer outro ato capaz de lesionar a Concessionária. 9. Forçosa a declaração de inconstitucionalidade, de forma incidental, dos artigos 196 e 199 da Lei n.º 7.186/2006 – CTM de Salvador e, por arrastamento, do art. 9.º do Decreto Municipal n.º 24.056 de 16 de julho de 2013 de Salvador, sob prima dos art. 149-A; art. 22, inc. IV e art. 150, § 7.º, todos da Constituição Federal de 1988. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0550895-02.2014.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como Suscitante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Suscitado o MUNICÍPIO DO SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2023. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA JG12